Tribunal: TJES
Processo: 5006259-25.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006259-25.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RECORRIDO: LOURDES TANJONI TONINATO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006259-25.2022.8.08.0011

RECTE.:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)

RECDOS.: LOURDES TANJONI TONINATO e GOL LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. VOO CANCELADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais em que a parte autora alega, em síntese, que, em
22 de abril de 2021, a autora junto com seu neto realizou no site 123 Milhas reserva na companhia aérea de 2 (dois) bilhetes de passagens da linha Gol,
para o trecho SINOP/MT X VITÓRIA/ES, com conexão em São Paulo/SP. Todavia, já no aeroporto teria sido surpreendida com a informação de que não existia passagem em seu nome, não recebendo o devido suporte da agência recorrente, por qual adquiriu as passagens. Aduz que não foi devidamente reacomodada, motivo pelo qual suportou prejuízos e transtornos, motivo pelo qual requer a devoluçao do valor gasto com as passagens e indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais (ID. 4342252) pugnando pela manutenção do julgado.

Tese da ré
123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)

Em sede recursal (ID. 4819687), a ré aduz, preliminarmente, a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, e no mérito, alega a ausência de ato ilícito praticado pela requerida, pelo que requer seja afastado o dever de indenizar. Requer a reforma da decisão a fim de julgar improcedentes os pedidos com relação. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Tese da ré GOL LINHAS AÉREAS

A corré apresentou contrarrazões (ID. 4342257) na qual pugna pelo não provimento do recurso inominado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4342242) dispôs que
: “
Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR as rés solidariamente a pagarem o valor de R$ 6.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da última citação realizada (13/06/2022) e correção monetária desta sentença (27/12/2023). ”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Tratam-se de fatos diretamente imputados a recorrente, de sorte que a pertinência (ou não) deles é questão atinente ao mérito, não havendo que se excluir de imediato sua legitimidade sem adentrar na análise dos argumentos.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A recorrente alega que não cometeu ato ilícito já que atua apenas como intermediária na venda das passagens entre o cliente e a companhia aérea e que não possui guichê nos aeroportos, de forma que não poderia ser responsabilizada por problemas que ocorrem dentro do espaço aeroportuário.

Tal alegação não merece prosperar. A falha na prestação de serviços da agência de turismo, ora recorrente, restou demasiadamente comprovada nos autos, já que a parte autora adquiriu os bilhetes com a recorrente, e, na hora do embarque, não foi possível localizar a passagem em seu nome, o que aponta a inconsistência sistêmicas das requeridas, que atuam conjuntamente na cadeia de consumo, tratando-se, portanto, de responsabilidade solidária nos termos do artigo 14° e artigo 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

Destaca-se, ainda, que a recorrente não conseguiu arcar com o dever de informação que lhe incumbia, ao deixar de comunicar previamente a recorrida acerca do suposto cancelamento do voo por parte da companhia aérea, o que culminou na impossibilidade da requerente de embarcar no voo mesmo que tivesse comprado passagens para tal.

De mais a mais, o caso concreto não se trata de cancelamento de voo, mas, de negócio jurídico de compra de passagem aérea que não fora efetivada, o que demonstra a falha direta na prestação de serviços da recorrente.

Outrossim, coaduno do entendimento do juízo de piso de que a recorrente não tenha trazido aos autos qualquer elemento capaz de se desincumbir do ônus disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe aos autos fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher.

Diferentemente das empresas requeridas, a recorrida trouxe aos autos provas capazes de comprovar seus argumentos, necessitando ainda permanecer no aeroporto sem qualquer assistência dor parte das rés, que em nenhum momento foram capazes de demonstrar alguma medida para resolver um problema aparentemente simples.

Para além do exposto, restou incontroversa a existência de dano moral a ser indenizado, ante a falha na prestação do serviço, que privou a requerente de usufruir do serviço pelo qual havia contratado.

Assim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados e demasiadamente comprovados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo justa e razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)